Tribunal: TJDFT
Processo: 0740383-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740383-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KELBIANE ERICA FERREIRA DOS SANTOS VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41723709) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida por KELBIANE ERICA FERREIRA DOS SANTOS VIANA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada autorize e custeie os procedimentos necessários à restauração da saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Eis o teor do decisório (ID 132170765 do processo de referência): Trata-se de ação de procedimento comum movida por KELBIANE ERICA FERREIRA DOS SANTOS VIANA (CPF 011.838.871-16) com pedido tutela provisória para determinar à CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL que autorize e custeie os procedimentos de histerectomia total laparoscópia, ooforoplasria laparoscópia, lise de aderencias pélvias, secção de ligamentos uterossacros, tratamento de endometriose peritoneal, com os materiais trocater 10mm, manipulador uterino com copinho, ultrasicion HD 1000 e adhesion 3GR, além de aplicação de membrana antiaderente, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Alega a parte autora que sofre de quadro grave de endometriose e que, após submissão da solicitação médica ao plano de saúde, houve autorização parcial, tanto para realização dos procedimentos solicitados quanto dos materiais a serem utilizados. Determinada a emenda para que a parte autora submetesse a negativa parcial aos médicos responsáveis pelo procedimento, estes se manifestaram em ID n. 140853679 e 140853680. Decido. De início, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Por vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, além da reversibilidade da medida, deve o pleito ser deferido. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela carteira do plano de saúde (ID n. 139799473). Houve autorização parcial do plano de saúde juntada em ID n. 139799449. Em sede de cognição não exauriente, verifico que a controvérsia dos autos não se refere à cobertura do procedimento, mas à discussão acerca dos métodos utilizados pelos médicos responsáveis, ao enquadramento, à eficácia e à necessidade dos materiais. Neste momento, entendo que as divergências entre o médico e a operadora não podem impedir a imediata realização do procedimento, já que não existem controvérsias quanto à cobertura e sua imprescindibilidade à melhora do quadro grave da autora, estando evidenciado, portanto, o perigo de dano. Ademais, é pacífica a jurisprudência pátria quanto ao entendimento de que, embora seja lícito ao plano limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato de assistência à saúde, não cabe a ele definir a linha de tratamento a ser seguida, prerrogativa do médico assistente. Note-se que, no caso em tela, houve prescrição do tratamento vindicado pelos médicos assistentes, que ratificaram o entendimento mesmo diante do parecer da junta médica da requerida. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos indevidos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize e custeie os procedimentos de histerectomia total laparoscópia, ooforoplasria laparoscópia, lise de aderencias pélvias, secção de ligamentos uterossacros, tratamento de endometriose peritoneal, com os materiais trocater 10mm, manipulador uterino com copinho, ultrasicion HD 1000 e adhesion 3GR, além de aplicação de membrana antiaderente, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$20.000,00. Intime-se a parte ré, COM URGÊNCIA e em REGIME DE PLANTÃO, por oficial de justiça no endereço: SGAS 915, Lote 68A, Edifício Advance, 2o Andar - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-150. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Inconformada, a agravante defende que a negativa ao tratamento ocorreu em virtude da inexistência de cobertura contratual para o tratamento postulado pela autora, bem como calcada na Lei dos Planos de Saúde e nas diretrizes estabelecidas pela ANS, além de ausente urgência/emergência no caso. Aduz que o rol de procedimentos estabelecidos pela agência reguladora detém natureza taxativa, pautada em evidências científicas quanto à efetividade de cada procedimento. Insurge-se, ainda, em relação ao prazo estipulado para cumprimento do édito, porquanto assevera que a preparação para a cirurgia demandará lapso superior ao tempo fixado. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pela autora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada pela recorrente. A questão concernente ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde ainda não é pacífica no âmbito das Turmas de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a egrégia Quarta Turma do STJ entende como taxativo o referido rol, a egrégia Terceira Turma permanece firme no sentido de que se trata de rol exemplificativo (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). Diante da indefinição da tese jurídica, tenho albergado o raciocínio no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, conforme jurisprudência reiterada do colendo STJ no sentido de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019) Ademais, importa registrar que a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, alterou a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Transcrevo o teor da referida legislação: Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Art. 2o A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: ........................................................................................................................." (NR) "Art. 10. ......................................................................................................... .................................................................................................................................. § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. .................................................................................................................................. § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR) Com isso, considerando que a jurisprudência sobre o assunto tem entendido que o rol de procedimentos constante na ANS é exemplificativo, bem como a recente lei acima citada, o tratamento deve observar o indicado pelo médico assistente. É certo que a resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Na espécie, constam dos relatórios médicos de IDs 140853679 e 140853680, dos autos de referência, a prescrição do tratamento solicitado pela requerente, motivo pelo qual, eventual discussão sobre divergências acerca do tipo de procedimento, a operadora não pode se negar a autorizar o mencionado tratamento. Por oportuno, colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. DEVER DE COBERTURA. FÁRMACO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. INDICAÇÃO MÉDICA. ESCOLHA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. PEDIDO COMINATÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 2. A legislação vigente autoriza as administradoras de planos de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, vedando, contudo, a exclusão do fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. (...) 7. Apelações da Ré e da Autora conhecidas e não providas. (Acórdão 1403743, 07202691520218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, de um juízo incipiente, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. A respeito do prazo exíguo para cumprimento do édito, conquanto tenha alegado que a preparação para a cirurgia demandará lapso superior ao tempo fixado, não trouxe elementos que comprovem tal assertiva. Outrossim, diante da situação fática delineada e os direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa diária estipulada para o caso de não cumprimento da ordem judicial, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 10 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador